Tribunal: TJPA
Processo: 0008618-08.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008618-08.2007.8.14.0006

APELANTE: DEIVISON MONTEIRO MATOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 10 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 229 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo tentado e consumado, tipificados no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação encontra respaldo em provas suficientes de autoria e materialidade; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação.

4. O depoimento das vítimas foi corroborado por testemunho policial, que flagrou o apelante após perseguição, fortalecendo o juízo condenatório.

5. A dosimetria da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo o juízo de primeiro grau fundamentado a exasperação da pena-base na culpabilidade, nas circunstâncias do crime e na conduta social do réu, em conformidade com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, podendo ser justificada pela culpabilidade, circunstâncias e conduta social do réu.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II c/c art. 14, II;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; TJDFT, ApCrim n. 0719636-20.2020.8.07.0007, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 17.12.2021; TJMS, ApCrim n. 0001254-98.2015.8.12.0025, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 31.7.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Deyvison Monteiro Matos apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 10 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 229 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, do CPB art. 157 (roubo), §2º, II c/c art. 14, II (tentativa de roubo), do Código Penal Brasileiro (ID 7377490)

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição, aos moldes do art. 386, IV ou VII do CPP. Alternativamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais não justificam a fixação acima do mínimo (ID 7377491).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 7377491), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 7478855).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal contém pleito absolutório, ante a insuficiência probatória e negativa de autoria, bem como de reforma da dosimetria da pena.

Sem embargo, tenho que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória/negativa de autoria, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A esse respeito, destacam-se os depoimentos das vítimas FERNANDO PINHEIRO DAS NEVES e ROSIVALDO DOS SANTOS RAIOL, que descreveram, com detalhes, os fatos delituosos. Ambos reconheceram o recorrente como o autor das investidas criminosas, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“A vítima do roubo tentado FERNANDO PINHEIRO DAS NEVES, taxista, alegou em Juízo que: confirma que foi vítima do processo; que na época fazia ponto de taxista na 2 de julho; que pegou eles, eram 3 casais; que eram 6; que quando chegou próximo ao Maguari ele anunciou o assalto com um gargalo de garrafa; que ele tentou cortar meu pescoço com o gargalo de garrafa; que eu reagi; que o carro estancou na estrada do Maguari; que eles saíram do carro correndo; que fiquei com o rosto riscado de garrafa dele; que acionei uma viatura e fomos atrás; que conseguimos prender esse ai que tinha feito;... que eles pediram a corrida da 2 de julho até a praça do Maguari; que era uma duas horas da manhã; que era de madrugada; que próximo eles anunciaram os assaltos; que foram os homens que anunciaram; que eu reagi; que fui lesionado no rosto; que eles falavam: CORTA O PESCOÇO DELE; que ele tentava cortar; que eu peguei no punho dele e não deixei; que o carro em movimento; que quando o carro estancou, eles abriram as portas do carro e saíram correndo; que ainda falaram assim: ATIRA, ATIRA NELE; que eu me afastei do carro e eles saíram correndo; ... que acionei a polícia e conseguiu pegar um casal que tava conversando com eles e levaram até onde tava esse outro; que ele tava numa casa lá e pegaram ele lá; que reconheci eles em delegacia; que não usava capuz; que o que colocou o gargalo no meu pescoço, usava um boné; que o rosto tava limpo; que deu pra ver; que reconheceu na delegacia; que nenhuma mulher foi presa; que só foi pego o casal que levou até o rapaz que colocou o gargalo no meu pescoço; que eles não levaram nada; que eles queriam tirar o toca cd do carro e o meu celular, mas não conseguiram; que não ficou impossibilitado de trabalhar; que conheceu a outra vítima ROSIVALDO, que parece que depois que eles me assaltaram, eles assaltaram o rapaz que vende bombons na praça Maguari; que esse Deivisson abordou com o gargalo de garrafa; que quando tava com a polícia, encontraram essa vítima desesperada; ... que quando conseguimos localizar, ele tava junto; que foi só o DEIVISSON que assaltou ele; que fui no posto de saúde; que não conhecia eles; (...)”

Como visto, o depoimento da vítima FERNANDO, que sofreu a tentativa de roubo, é coerente e detalhado, confirmando que o recorrente o tentou ferir com um gargalo de garrafa durante o crime.

Do mesmo modo, a vítima ROSIVALDO, que foi roubada posteriormente, também identificou DEYVISON como o assaltante que lhe subtraiu R$150,00, como se verifica na sentença condenatória:

“A vítima do roubo consumado ROSIVALDO DOS SANTOS RAIOL relatou em Juízo que: atualmente trabalha como ambulante; que foi uma das vítimas; que eu vinha de um serviço como ambulante em festa e eventos; que vinha de um evento com caixa de bombom; que vinha a pé e o DEIVISON me abordou com um gargalo de garrafa; que pôs no meu pescoço e anunciou o assalto; que pedi calma e disse que o dinheiro tava dentro da banca; ... que abaixei a banca; que eu reagi contra ele e tirei o gargalo de garrafa; que pude desvencilhar dele; que ele correu com o meu dinheiro; que ele meteu a mão no meu bolso; que não pude correr atrás dele porque tava com a banca pesada; que fui em casa e peguei um facão; que quando vi o policial veio e pediu pra me parar; que falei que tinha sido vítima de assalto com gargalo de garrafa; que entrei no carro do taxi que era vítima também; que fomos e no caminho o taxista apontou o GLEIVISON com uma moça no meio; que daí indicou onde ele tava; que prendeu esse GLEIVISON; que pra mim o Gleivisson não tinha nada a ver; que o DEIVISSON foi preso; que reconheci o DEIVISON moreno; que foi só ele a pé; que ele me pegou de surpresa e veio por trás de mim; que ele levou R$ 120,00; que não recuperei o dinheiro; que reconheci ele sem sombra de dúvida; que ele tava de cara limpa;... que quem me abordou foi o DEIVISON; que o DEIVISON é o moreno; que o Gleivison é mais branquinho e mais jovem (...)”

Convém salientar que o depoimento das vítimas foi corroborado pelo relato judicial do policial militar ALMERIO HOLANDA SILVA DO NASCIMENTO, o qual que flagranteou o apelante após persegui-lo (ID 7377490 - Pág. 16).

Destarte, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo certo que inexiste margem para decretar a nulidade da sentença por ausência de reconhecimento pessoal visto que o réu foi preso em flagrante após perseguição policial e reconhecido imediatamente pela vítima (e.g. TJDFT,
ApCrim n. 0719636-20.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 17.12.2021).

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal.

Contudo, o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo recorrido não desvela mácula sob o prisma da legalidade, porquanto idoneamente baseado no desvalor dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e conduta social, o que ensejou a exasperação da basilar em conformidade com os princípios da proporcionalidade, do livre convencimento motivado, além da razoabilidade, conforme autoriza o enunciado sumular n. 23 do TJPA e a jurisprudência (TJMS,
ApCrim n. 0001254-98.2015.8.12.0025
, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 31.7.2019; TJMS,
ApCrim n. 0102082-67.2008.8.12.0019
, Rel. Desa. Elizabete Anache, 1ª Câmara Criminal, j. 26.4.2023; TJMG,
ApCrim n. 1423861-26.2020.8.13.0702
, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 22.02.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025